Tribunal: TJDFT
Processo: 0710720-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não é possível a reunião de processos conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a causa que motivou o conflito negativo de competência foi a existência de possível conexão entre os feitos e um deles já foi sentenciado, não há que se falar em reunião dos processos.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.